Tribunal: TJDFT
Processo: 0723813-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0723813-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: HOSPITAL PRONTONORTE S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA (executada), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília (Id. 17705049 - pp. 4/5) que, nos autos do Cumprimento de sentença (Processo n.o 0732312-23.2017.8.07.0001), rejeitou o seguro garantia oferecido, e manteve o valor constrito de R$ 1.495.466,98 (hum milhão quatrocentos e noventa e cinco mil quatrocentos e sessenta e seis reais e noventa e oito centavos) junto ao Banco Bradesco (Id. 17705049 – p. 10), sob o fundamento de que não houve comprovação idônea de que o bloqueio realizado nos autos de origem onera expecionalmente a ora agravante. Ademais, determinou a transferência dos valores para conta à disposição do juízo a quo, e consignou que ficará a instituição financeira, na pessoa do gerente geral da agência, como depositário fiel da quantia penhorada. Eis o teor da decisão: “Ciente do Ofício 1184/7aTCIVEL que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo. Procedo à penhora eletrônica via sistema Bacenjud. Segue detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores, sendo que, primeiramente, a ordem restringiu-se à conta única para bloqueio da executada (conta n. 130011275, agência 2136, Banco Santander Brasil), a qual foi informada pelo próprio sistema que alerta sobre a importância da ordem se limitar a essa conta, evitando-se, assim, múltiplos bloqueios. Contudo, diante do resultado infrutífero, procedo à renovação da medida, desta vez sem a utilização da conta única para bloqueio. Segue detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores, o qual noticia o bloqueio integral da quantia apontada na planilha de ID 56514885 – Págs. 1/2, além de valores excedentes. Quanto ao pedido do executado de Id 65727279 - Pág. 1, em que pese o seguro garantia oferecido, verifico que não houve comprovação idônea de que o bloqueio realizado nos autos onera excepcionalmente a empresa requerida, razão pela qual rejeito a garantia apresentada e mantenho o valor constrito junto ao Banco Bradesco, observando-se o disposto no art. 835 § 1o do CPC. Há de ressaltar ainda que nos termos da decisão de Id 58432950 - Pág. 2 foi concedido prazo de 5 dias para pagamento espontâneo do débito, contudo, ante a inércia para parte, procedeu-se os atos de constrição na forma decisão de Id 51382882 - Pág. 1. Considerando que o valor constrito junto ao Banco Bradesco satisfaz o débito exequendo, mantenho o bloqueio realizado pela referida instituição financeira e determino a liberação das quantias excedentes (Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Itaú Unibanco AS, Banco Bradesco SA CTVM, Banco Santander e Banco Safra). Cumpra-se. Em que pese o disposto no artigo 854, § 5o, do novo Código de Processo Civil, é certo que os valores não transferidos imediatamente para conta judicial permanecem sem qualquer correção monetária ou remuneração até a solução das eventuais manifestações das partes, acarretando danos tanto ao credor quanto ao devedor. Assim, declaro efetivado em penhora o bloqueio realizado no Banco Bradesco e determino a transferência dos valores para conta à disposição deste Juízo, ficando a instituição financeira, na pessoa do gerente geral da agência, como depositário fiel da quantia ora penhorada. Cumpra-se. Dispensada a lavratura de termo de penhora, na forma do artigo 854, § 5o, do diploma legal. Ficam as partes intimadas, através dos seus patronos constituídos, acerca do bloqueio e da penhora realizados, bem como para manifestação no prazo comum de 15 dias, na forma dos artigos 525, § 11o, e 917, § 1o, do CPC. I.’” (Id. 17705049 - pp. 4/5) Em suas razões recursais (Id. 17695064 – pp. 1/11), a parte executada, ora agravante, relata que: a) “trata-se de cumprimento de sentença postulado pelo Hospital Prontonorte, em decorrência de decisão proferida em demanda postulada com o fim de obter, em desfavor do Hapvida, condenação para pagamento de valores referentes a serviços que alega ter prestado” (p. 4); b) “veio aos autos espontaneamente e apresentou segurança do juízo por via de seguro garantia” (p. 4); c) “tal seguro garantia representa segurança do juízo até o montante de R$ 1.540.042,20 (um milhão, quinhentos e quarenta mil, quarenta e dois reais e vinte centavos), sendo certo que a pretensão executiva foi fixada na petição inicial em R$ 1.184.647,85 (um milhão cento e oitenta e quatro mil seiscentos e quarenta e sete reais e oitenta e cinco centavos)” (p. 4). Alega que o seguro garantia oferecido (Id. 54206348 – pp. 1/3 dos autos principais) excede a pretensão executiva em mais de R$ 355.000,00 (trezentos e cinquenta e cinco mil reais). Noticia que foi surpreendido com o bloqueio em 05 (cinco) contas bancárias de sua titularidade junto aos bancos Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Itaú Unibanco e Santander de montante individualizado no importe de R$ 1.495.466,98 (hum milhão quatrocentos e noventa e cinco mil quatrocentos e sessenta e seis reais e noventa e oito centavos), totalizando o valor de R$ 7.477.334,90 (sete milhões quatrocentos e setenta e sete mil trezentos e trinta e quatro reais e noventa centavos). Enfatiza que não houve qualquer decisão nos autos principais ignorando o seguro garantia e determinando a realização da penhora online. Defende que a r. decisão agravada viola o princípio da menor onerosidade do devedor e o artigo 805 do CPC, já que mantem a penhora mais gravosa. Defende que Código de Processo Civil autoriza que o devedor realize segurança do juízo por meio do seguro garantia, nos termos do artigo 835, §2o, do CPC. Relata que a parte exequente/agravada já peticionou nos autos principais (Id. 66234908 – pp. 1/3 dos autos principais) pleiteando o levantamento do valor penhorado na conta da parte agravante. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesses termos, requer a concessão de efeito ativo ao recurso, a fim de sobrestar a r. decisão agravada, e para que seja determinada a imediata liberação dos valores constritos. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, de forma que seja confirmada a liminar, revogando qualquer bloqueio judicial e mantendo o juízo seguro pelo seguro garantia já oferecido. Preparo no Id. 17695062 e Id. 17695063. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Em uma análise não exauriente da questão, verifico, na forma do art. 758 do Código Civil, que houve a contratação por parte da executada/recorrente de seguro com a juntada da Apólice de Seguro Garantia no 0306920209907750342879000, emitida pela seguradora Pottencial e, no valor de R$ 1.540.042,20 (hum milhão quinhentos e quarenta mil quarenta e dois reais e vinte centavos), com validade estimada até 03 de janeiro de 2023 e direcionada expressamente aos autos de origem (Id. 54206348 – pp. 1/3 dos autos principais). Todavia, em uma análise superficial, própria deste momento processual, observo que ainda há divergência em relação ao valor exequendo, vez que, de acordo com a manifestação da parte exequente/agravada no Id. 66234908 – pp. 1/3 dos autos principais, na qual a parte recorrida pleiteia o levantamento do valor penhorado, o montante correto a ser executado seria de R$ 1.678.374,92 (hum milhão seiscentos e setenta e oito mil trezentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos). Neste interim, a retirada do crédito depositado na conta bancária junto ao Banco Bradesco tem a aptidão de causar prejuízos à parte executada/agravante, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório, entendo que a decisão deve ser suspensa, e, por consequência, o valor penhorado deve manter-se à disposição do juízo de origem até o julgamento em definitivo deste recurso. Ademais, a discussão a respeito do seguro garantia oferecido pela parte agravante deve passar por uma análise mais aprofundada dos argumentos e documentos colacionados, motivo pelo qual, por cautela, deve ser suspenso o curso do feito na origem. Com estas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo requerido para determinar a suspensão do cumprimento de sentença na origem, devendo o valor penhorado junto ao Banco Bradesco ser mantido à disposição do juízo de origem até o julgamento do mérito deste Agravo de Instrumento, momento em que o colegiado irá analisar com maior profundidade os argumentos lançados neste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 15 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora